Tribunal: TJSP
Processo: 1019216-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019216-28.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO PALONE BRUNELLO, é embargado PAULO JOÃO CERONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019216-28.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 26857 - LP
2
VOTO No: 26857
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019216-28.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 33a VARA CÍVEL
JUIZ (A) DE 1a INST.: EDUARDO GIORGETTI PERES
EMBGTE.: EDUARDO PALONE BRUNELO
EMBGDA.: PAULO JOÃO CERONE
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento.
Inexistência
de
contradição.
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls.432/437, que, deu provimento ao recurso.
Inconformado, interpõe o embargante, os presentes embargos de
declaração alegando contradição no que diz ao fato de não ter sido comprovada sua má-fé,
restando incontroversa a ausência de registro de penhora sobre o imóvel em questão,
requisitos esses fundamentais para ocorrência de fraude à execução, nos termos da Súmula
375 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que a simples ausência de certidões no momento em que
lavrada a escritura não se mostra hábil para provar a má-fé do terceiro adquirente,
mormente se observar que o embargante adquiriu o imóvel por meio de instrumento
particular de compromisso de venda e compra firmado em 23/10/2005 e por escritura
lavrada em 26/11/2012, cuja averbação junto à matrícula do CRI aos 05/12/2012, ao passo
que a sentença que originou o crédito do embargado teve seu trânsito em julgado em
14/10/2014 e a petição de início da execução da sentença datada de 29/07/2014, portanto
patente a boa-fé do terceiro adquirente.
Alega que o imóvel encontra-se em comarca distinta do Juízo da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019216-28.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 26857 - LP
3
Anota que o novo espírito da lei e da jurisprudência é preservar o
credor “diligente” em detrimento do “negligente”, impondo-lhe o ônus de averbar penhora
ou ação ou, na falta dessas providências, de provar a má-fé do terceiro adquirente.
Requer seja concedido efeito suspensivo aos presentes embargos,
até o trânsito em julgado do V. aresto, tendo em vista o risco de dano grave ou de difícil
reparação, vez que o embargante está na posse do bem com sua família há quase 15 anos.
Pleiteia o provimento.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pelo embargante, uma
vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões controvertidas
dos autos.
Na verdade, o embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator